Tribunal: CARF
Processo: 12689.000578/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12689.000578/2007-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
INAPLICABILIDADE. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os termos da
Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos
importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos
termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os requisitos legais.
Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa
modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente
julgados, conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, que negava
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Recife/PE, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000578/2007-38
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de auto de infração lavrado contra Vicunha Têxtil S/A, no qual formula-se a
exigência de Imposto de Importação, Cofins Importação, PIS/Pasep Importação,
totalizando a exigência tributária de R$ 453.579,77, à qual devem ser acrescidos juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Nos termos do Relatório Fiscal, fls. 17 e seguintes, tais exigências decorreriam do
inadimplemento parcial dos compromissos de exportação firmados no âmbito dos Atos
Concessórios de Drawback, modalidade suspensão, identificados pelos números
2003/003756-5 e 2003/003756-5.
I - DA AUTUAÇÃO
Inicialmente, discorre a autoridade fiscal sobre a natureza do Regime Aduaneiro de
Drawback, destacando a relevância do princípio da Vinculação Física que
estabeleceria que os insumos importados com suspensão de tributos devem
efetivamente integrar os bens exportados para fins de adimplemento do regime.
Fundamenta sua convicção no Parecer Normativo/CST n° 12/79, destacando o seguinte
trecho: "... a vinculação no caso de Drawback, é sempre de natureza física, ou seja, o
bem importado deve ser obrigatoriamente exportado ou as matérias-primas e produtos
intermediários importados devem ser totalmente utilizados na industrialização de bens a
exportar..."
Nesse trilhar, destaca que a empresa beneficiária do Drawback deveria necessariamente
manter controles e registros em separado dos estoques de insumos estrangeiros
importados sob o manto do regime, bem como controle em separado dos produtos finais
produzidos com tais insumos.
Acrescenta que, nos termos do art. 179 do CTN, compete à beneficiária o ônus de
comprovar o cumprimento de todas as condições e requisitos estabelecidos para fruição
do regime. Ressalta que vencido o prazo previsto sem que os compromissos tenham
sido adimplidos, caberia à beneficiária providenciar a devolução dos insumos ao
exterior, patrocinar sua destruição ou promover sua nacionalização, mediante o
pagamentos dos impostos incidentes.
A seguir, sintetiza o conteúdo dos atos concessórios objeto de auditoria.
Ato Concessório de Drawback n °. 2003/003756-5:
Em 26/03/2006, teve início a vigência do referido AC, que autorizou a empresa Vicunha
Têxtil S/A, por meio de seu estabelecimento localizado em Simões Filho, a importar
500.000 kg de "DMT — Dimetil Tereftalato", com o compromisso de exportar, até o
prazo de 25/03/2005, 500.000 kg dos produtos "Fio 100% Poliester", "Fio 100%
Poliéster Texturizado" e "Fio 100% Poliéster com Torção Superior a 50 V/M", numa
relação insumo/produto de 1:1.
Sob o referido ato concessório foi registrada a DI 03/0246315-6, em 25/03/2006.
2.2. Ato Concessório do Drawback n °. 2004/032315-3:
Em 29/12/2004, teve inicio a vigência do AC em epígrafe, por meio do qual o
estabelecimento da empresa Vicunha Têxtil S/A localizado em Simões Filho ficou
autorizada a importar 500.000 kg de "DMT — Dimetil Tereftalato", com o
compromisso de exportar, até o prazo de 29/12/2006, numa relação insumo/produto de
1:1, 500.000 kg dos produtos: "Fio continuo 100% Poliester", "Fio Continuo 100%
Poliéster" e "Fio 100% Poliéster".
Sob o referido ato concessório foi registrada a DI 03/0246315-6, em 04/1323945-9.
Informa a autoridade fiscal que, segundo as informações apresentadas pela autuada, o
processo produtivo da empresa consiste, resumidamente, na importação do DMT pelo
estabelecimento de Simões Filho — BA, onde, combinado com a substância
monoetilenoglicol, tais insumos sofreriam tratamentos térmicos, químicos e mecânicos,
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

obtendo-se polímeros de poliéster. Estes polímeros constituiriam-se insumos
(identificados como "insumos intermediários" neste relatório) que, transferidos para o
estabelecimento industrial da empresa na cidade de Americana — SP, sofreriam outros
processos de industrialização (fiação, texturização, estiragem, retorção, etc.), de onde se
obtém o produto final (fios de poliéster) para comercialização ou exportação.
Com efeito, analisando-se a documentação apresentada, verificou-se que as exportações
vinculadas aos AC objetos da ação fiscal haviam sido efetuadas pelo estabelecimento da
empresa localizado no interior do Estado de São Paulo.
Relata ainda a autoridade fiscal que, em cumprimento a intimação formulada pela
fiscalização, a empresa apresentara notas fiscais de entrada, saída e transferência de
produtos (entre o estabelecimento da Bahia e o de São Paulo), bem assim tabelas e
arquivos eletrônicos referentes aos registros de controle da produção e de estoque dos
produtos fabricados exclusivamente com as matérias primas objeto do regime.
Após análise da documentação apresentada, a fiscalização teria identificado dois tipos
de irregularidades, a seguir detalhadas.
Exportação anterior à produção das mercadorias com a matéria prima importada sob o
regime de drawback
Analisando-se os registros do processo produtivo da matéria-prima importada sob o
regime, desde sua entrada em produção na unidade de Simões Filho até a entrada do
"insumo intermediário" na unidade de Americana, foi possível verificar que os insumos
intermediários fabricados no âmbito do AC 2003/003756-5 entram na etapa final do
processo produtivo a partir de 02/05/2003.
Confrontando-se tal conclusão com os REs apresentados para fins de comprovação do
adimplemento do regime, verifica-se que parte deles não seria apta a tal fim, posto que
as exportações teriam sido concretizadas entes mesmo da entrada dos insumos
intermediários na unidade de Americana.
Desse modo, defendeu a fiscalização a glosa dos REs a seguir listados, em razão de
restar caracterizado que os bens exportados não teriam sido produzidos com os insumos
importados sob o AC 2003/003756-5.
(...)
Exportação de mercadorias produzidas com matéria-prima diversa da pertencente ao
Ato Concessório
No particular, informa a autoridade fiscal que, com base nas tabelas e registros
fornecidos pela empresa, seria possível controlar as mercadorias produzidas com
insumos importados ao amparo do regime, desde sua entrada na unidade de Simões
Filho, passando pela industrialização nessa unidade, a transferência do insumo
intermediário para a unidade de Americana e, finalmente, a entrada em produção na
fábrica paulista.
Acrescenta ainda a autoridade fiscal que, após intimação, a empresa forneceu os dados
relativos ao controle de estoque de produtos finais em meio magnético.
Nesse trilhar, alega a autoridade fiscal que, cruzando-se as informações apresentadas
pela contribuinte foi possível identificar os códigos dos produtos finais fabricados com
insumos importados sob os atos concessórios em análise, os quais são listados nas
tabelas abaixo:
(...)
Por sua vez, comparando-se o rol de produtos listados nas notas fiscais de saída
associadas aos REs apresentados para fins de comprovação do adimplemento do regime,
a fiscalização identificou códigos de produtos que não se encontravam entre os acima
elencados, ou seja, que não poderiam ter sido fabricados com os insumos importados.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Por conseguinte, defendeu a fiscalização a glosa dos REs abaixo elencados, em razão de
tratarem da exportação de produtos diversos dos fabricados com os insumos importados
sob o regime:
(...)
Observa ainda a autoridade fiscal que, pesquisando os sistema de comércio exterior da
RFB, teriam sido localizados três REs vinculados aos ACs em tela e que, caso se
constatasse que tais REs diziam respeito a produtos fabricados com os insumos
importados, ditas operações seriam consideradas para fins de comprovação do
cumprimento do regime. No entanto, recuperando-se os dados dos respectivos REs,
restou caracterizado que os produtos ali elencados não se encontravam no rol dos
efetivamente produzidos com os insumos importados.
A seguir, passa a fiscalização a descrever e quantificar o descumprimento do regime.
Descumprimento do Regime
Procedidas as glosas acima mencionadas, a fiscalização sintetizou os montantes
correspondentes ao adimplemento e inadimplemento do regime, conforme tabela
abaixo:
(...)
Segundo as conclusões da autoridade fiscal, o percentual não cumprido do AC n°
2003/003756-5 corresponde a 61,90% e do AC n°2004/032315-3 atinge 95,29%. Estes
percentuais foram posteriormente utilizados para cálculo dos tributos devidos.
Nacionalização Parcial
Acrescenta a autoridade fiscal que, no que se refere ao AC n° 2003/003756-5, em
resposta a intimação fiscal, a autuada apresentou comprovante de recolhimento
tributário, realizado através de um DARF de 14/04/2005 (confirmado por consulta ao
sistema Sinal), relativo à nacionalização de parte dos produtos importados no referido
AC. Nesta operação, o valor total do pagamento foi de R$53.723,61, sendo
R$34.471,36 concernentes ao Imposto de Importação, correspondente à 22,3% do
imposto suspenso na DI n° 03/0246315-6, e o restante aos acréscimos legais.
Informa ainda que, em 13/12/2006, ou seja, após a instauração da ação fiscal, a empresa
VICUNHA TEXTIL formalizou, na Alfândega do Porto de Salvador, o processo n°
12689.002011/2006-15, relativo à. nacionalização de parte do AC n°2004/032315- 3.
No requerimento constante deste processo, a empresa informa que haveria 224.449 kg
de matéria-prima importada (DMT), de um total de 500.000 kg importado neste Ato
Concessório, que não havia sido utilizada no cumprimento do regime aduaneiro em
pauta, e que deveria ser nacionalizada. Com base nesta apuração, foram recolhidos
R$148.957,53 em tributos e contribuições federais e acréscimos legais, sendo
R$55.449,70 relativos ao Imposto de Importação, R$35.118,14 relativos à COFINS e
R$7.624,33 relativos ao PIS.
Cálculo dos Impostos Incidentes e das Penalidades Aplicáveis
Inicialmente, observe-se que a fiscalização reconheceu, sem qualquer ressalva quanto à
sua espontaneidade, a íntegra dos pagamentos realizados pela autuada com vistas à
nacionalização dos insumos que a própria empresa admitiu não haverem sido
empregados na produção de bens destinados ao exterior. Tais valores foram abatidos do
montante de impostos incidentes sobre os insumos objeto de glosa.
Com relação ao restante do montante glosado, defendeu a autoridade fiscal o
lançamento dos impostos incidentes e, ainda, a aplicação da multa de ofício de 75%
sobre os impostos e contribuições lançados, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96,
além da cobrança de juros.
Os cálculos procedidos estão sintetizados nas tabelas abaixo:
(...)
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Os valores totais a recolher, considerados impostos, contribuições multa de ofício e
encargos estão a seguir discriminados
(...)
II - DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada, comparece a autuada ao processo em 12/06/2007 para
impugnar o lançamento. As razões de defesa apresentadas, a seguir sintetizadas,
centram-se em dois pontos principais: a inaplicabilidade do princípio da Vinculação
Física, defendido pela fiscalização, e a desconsideração, pela autuação, do percentual
correspondente às perdas do processo produtivo da impugnante.
Inicialmente, a impugnante aduz ser a impugnante uma das maiores indústrias têxteis da
América Latina, destinando cerca de 30% de sua produção ao mercado externo, o que,
por si só, inviabilizaria a comprovação da vinculação física pretendida pela fiscalização.
Sustenta que o controle requerido para tal seria impraticável.
Alega que, na prática, não seria possível vincular-se o insumo X ao produto exportado
Y, sendo certo, porém, que os produtos exportados possuem em sua composição o
insumo importado.
Questiona o método adotado pela fiscalização, baseado em planilhas fornecidas pela
impugnante, para deduzir que o insumo importado não integraria os produtos
exportados.
Para sustentar seu ponto de vista, colaciona jurisprudência do Conselho de
Contribuintes e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Argúi que as falhas observadas poderiam, no máximo, ser entendidas como práticas que
perturbariam o efetivo controle da Administração Tributária.
Discorre sobre a natureza e os objetivos do Regime de Drawback, que visaria incentivar
as exportações brasileiras, eliminando do custo final dos produtos o ônus relativos a
insumos estrangeiros neles empregados.
Por outro lado, alega que restou claro que a impugnante cumpriu todas as exigências
legais, comprovando que a parte dos insumos que, de fato, não restara exportada foi
devidamente nacionalizada, mediante pagamento dos impostos incidentes na importação
comum.
Por outro lado, observa que a autoridade fiscal desconsiderou o percentual de perda do
processo produtivo da impugnante. Aduz que a própria legislação reconhece e admite
um limite de perda de 5%, conforme art. 17 da Portaria Secex n°4/97.
Sustenta que a autoridade fiscal não admitira nem ao menos o referido limite, já que as
perdas da impugnante seriam superiores, nos termos do laudo técnico apresentado.
Por fim, argúi que não haveria previsão legal para imposição da multa de 75%, uma vez
que, na hipótese de inadimplemento do regime, conforme regulamentado no art. 319 do
Regulamento Aduaneiro, apenas se exigira a adoção de uma das condutas saneadoras da
irregularidade, quais sejam, reexportação, destruição ou nacionalização, mediante
recolhimento dos impostos incidentes.
Não haveria, pois, no seu entendimento, sanção a ser aplicada.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Recife/PE (fls 806 a
828), cuja ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2003, 2004
DRAWBACK. EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE O INSUMO
IMPORTADO E O BEM EXPORTADO. CARACTERIZAÇÃO DE SALDO
POSITIVO DE ESTOQUE. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

A literalidade (ou tipicidade) da norma que estabelece o benefício fiscal inerente ao
Drawback vincula inequivocamente o bem importado ao bem exportado, determinando
que a própria mercadoria importada deverá ser exportada após beneficiamento ou
emprego na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada.
Nos termos da legislação em vigor, o importador não tem a faculdade de, por iniciativa
própria e sem prévia autorização, promover a compensação de impostos eventualmente
incidentes na importação de insumos que integraram produtos exportados, nem a
transferência de estoques de insumos importados sob o manto do Drawback Suspensão
para outro Ato Concessório (AC) do mesmo regime.
Restando caracterizada a ocorrência de saldo de insumos não exportados ao final do
prazo concedido em determinado AC, há que se reconhecer a procedência do
lançamento.
DRAWBACK. PERDAS DO PROCESSO PRODUTIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE
MONTANTES INFERIORES A 5%. CARACTERIZAÇÃO MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO.
O Regulamento Aduaneiro prevê que perdas no processo produtivo de até 5% podem
ser desprezadas para efeito de concessão do Drawback. No caso em tela, havendo laudo
técnico que comprove perdas em montante inferior ao limite estabelecido na legislação,
cabe desconsiderar a parcela correspondente dos insumos, quando do cálculo dos
impostos e contribuições devidos.
DRAWBACK. MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE OS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE OS INSUMOS NÃO EXPORTADOS.
HIGIDEZ.
Deixando-se de cumprir um dos requisitos para fruição da isenção, sem que se tenha
adotado qualquer providência para a extinção regular do Regime, incide a regra do art.
155 do Código Tributário Nacional.
Uma vez devidos os impostos e contribuições incidentes sobre a parcela não exportada,
sem que a contribuinte tenha efetuado o seu recolhimento, cabe o lançamento da multa
de ofício de 75%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho por meio de petição de fls
841 a 864, repisando os argumentos de sua impugnação.
Em 29 de fevereiro de 2019 a qualidade dos membros desse Colegiado, em sua
anterior composição, decidiu converter o julgamento em diligência para verificar o cumprimento,
por parte da beneficiária do drawback, dos requisitos enumerados no artigo 5o da Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/SECEX n.o 1.618/2014.
A informação fiscal, em resposta à diligência solicitada, veio em fls 1193 e 1194,
seguida da ciência e respectiva manifestação da interessada (fls 1200 a 1204).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Conforme o despacho de fls 925, o recurso é tempestivo, com base no que dispõe
o artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições
de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Primeiramente, saliento que os valores exonerados pela DRJ (R$ 1.985,12),
relativos aos impostos incidentes sobre a parcela de insumos importados ao amparo do
Drawback e que teria sido objeto de perda no processo produtivo da empresa, estão abaixo do
limite de alçada estabelecido pela Portaria n. 63 do Ministério da Fazenda, de 09 de fevereiro de
2017, não havendo, portanto, recurso de ofício a ser julgado.
Pela leitura do Acórdão recorrido, verifica-se que a decisão pautou-se na
avaliação de que as exigências de ordem instrumental são necessárias e indispensáveis ao
reconhecimento da isenção, essencialmente a vinculação da mercadoria exportada ao regime
aduaneiro especial de “drawback”.
Em outras palavras, o Colegiado a quo entendeu que não restou demonstrado que
a mercadoria importada foi efetivamente empregada na fabricação da mercadoria exportada,
extinguindo-se a causa suspensiva dos tributos e restaurando-se a obrigação tributária.
Tal matéria é consabidamente objeto de larga discussão no CARF.
Ao meu sentir, foi concisamente bem tratada pelo Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire no Acórdão n. 3402-003.872, julgado por este mesmo Colegiado na sua composição
anterior, em 22 de fevereiro de 2017, com os seguintes dizeres:
A matriz legal do Regime de Drawback é o Decreto-Lei no 37/66. Ele delimitou o
campo de incidência do Imposto de importação, identificando o momento da ocorrência
do fato gerador, delineando o regime especial no artigo 78:
"Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidos no regulamento:
II - Suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a -importação de mercadoria
a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;"
De sua feita, o Decreto 3.904/01, que versou sobre o regime em comento, delegou
competência ao SECEX para conceder o regime, estatuiu em seu art. 3o:
"As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do regime drawback
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas".
Parágrafo Único: O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
quantidade ou valor relativamente ao compromisso de exportação estabelecido no
respectivo Ato Concessório, somente poderá ser consumido no mercado interno após o
pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos
importados, com acréscimos legais devidos."
Tal quaestio sempre foi controvertida, sendo sempre a convicção da RFB no
sentido esposado no relatório fiscal.
Contudo, houve por bem o legislador colocar uma pá de cal sobre a divergência,
definindo a contenda por meio da Lei 11.774, de 17/09/2008. Vejamos:
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos
incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da
mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado
interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.(Redação dada pelo art. 32 da Lei no
12.350, de 2010) ...
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Da leitura da transcrita norma, já se pode concluir que o legislador afastou o
entendimento de que nos regimes aduaneiros de suspensão e isenção (art. 17, § 1o) seja
pressuposto do cumprimento do ato concessório a vinculação física, uma vez assentar às
explícitas que os produtos importados sob aqueles regimes podem ser substituídos por
outros nacionais e mesmo importados sem suspensão de tributo, desde que da mesma
espécie, qualidade e quantidade.
A mim já basta a definição legal para desconstituir o lançamento, eis que sua
motivação não questionou que o produto importado com suspensão não teria sido
substituído por outro de mesma qualidade e quantidade, mas exclusivamente pela
questão da falta de vinculação física.
Em reforço e em regulamentação a referida Lei, a Portaria Conjunta RFB/SECEX
no 467/2010, de 25/03/2010 (DOU de 26/03), com a redação vigente dada pela
Portaria Conjunta RFB/SECEX 1.618, de 02/09/2014, estabelece que:
... “Art. 5o- A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime
de que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras,
idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento
dos tributos incidentes.
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente: I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM;
II - realizem as mesmas funções; III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais; IV -
sejam comercializadas a preços equivalentes; e V - possuam as mesmas especificações
(dimensões, características e propriedades físicas, entre outras especificações), que as
tornem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto final exportado
informado.
§ 2o O disposto no caput: I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas; II -
admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente; III -
poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o amparo
do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM prevista
para cada mercadoria.
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação.
Constata-se, pois, que há desnecessidade de vinculação física, atendidos os preceitos da
lei e regulamento, fato não objeto da motivação do lançamento. Demais disso,
igualmente, afasta a necessidade de controle segregado de estoque das mercadorias que
possam ser substituídas por outras, como entendo ser o caso dos autos. Dessarte,
entendo incidir à espécie o art. 106, II, b do Digesto Tributário, pelo que é de ser dado
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal remanescente.
Adiro à integralidade das conclusões alcançadas pelo I. Conselheiro, supra
transcritas.
Ademais, quanto à possibilidade dos produtos importados sujeitos ao benefício
poderem ser substituídos por outros produtos nacionais da mesma espécie, qualidade e
quantidade, adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes,
cumpre lembrar que ao termo “da mesma espécie, qualidade e quantidade” se aplica aos produtos
fungíveis, conforme artigo 85 do Código Civil:
São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie,
qualidade e quantidade.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Tal dispositivo aponta que aqueles bens que se apresentarem com as mesmas
características espécie, qualidade e quantidade, podem ser substituídos por outros. Por
conseguinte, com a inovação legislativa, a observância do princípio da vinculação física
para a fruição da modalidade do drawback-suspensão passou a considerar, para tanto, a
particularidade do produto importado, de modo a conferir maior segurança jurídica e justiça
aos sujeitos passivos.
"Eis que a observância ao princípio foi afastada quando o beneficiário do
regime suspensivo - permitiu-se importar insumos do exterior, vendê-los no mercado interno e,
posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno, nacionais ou importadas, da
mesma espécie, qualidade e quantidade para empregá-los no processo de industrialização
daqueles produtos a exportar." 1
Sobre esse tema, princípio da identidade versus o princípio da equivalência, o STJ
em julgamento em sede de Recurso Especial, assim manifestou:
“DRAWBACK. SODA CAUSTICA. EMPREGO DE MATÉRIA PRIMA
IDÊNTICA NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO EXPORTADO. BENEFÍCIO
FISCAL. 1. é desnecessária a identidade física entre a mercadoria importada e a
posteriormente exportada no produto final, para fins de fruição do benefício de
drawback, não havendo nenhum óbice a que o contribuint4 dê outra destinação às
matérias- primas importadas quando utilizado similar nacional para a exportação.”
(STJ. 1a T. Resp. 413.564/RS, rel. p/Acórdão José Delgado, Primeira Turma,
ago/2006).
Por essas razões que não se consideram como infrações os apontamentos da
autoridade fiscal no presente caso (exportação anterior à produção das mercadorias com a
matéria prima importada sob o regime de drawback; e exportação de mercadorias produzidas
com matéria-prima diversa da pertencente ao Ato Concessório), lembrando que a quantidade
necessária de exportação do produto manufaturado foi comprovada e reconhecida pelo agente
fiscal.
Dessarte, entendo que o presente caso deve ser resolvido em favor da Recorrente,
uma vez que o fundamento do auto de infração consiste justamente na ausência de vinculação
física entre os bens importados e exportados para fins de cumprimento dos requisitos do
drawback suspensão, bem como na suposta necessidade de manter controles e registros em
separado dos estoques de insumos estrangeiros importados sob o manto do regime e igualmente
controle em separado dos produtos finais produzidos com tais insumos. Tal fundamento, como
descrito alhures, não procede.
Não fosse o bastante, no presente caso restou comprovado, pela diligência
requerida por esse Colegiado, que a Recorrente cumpriu os requisitos do artigo 5o da Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, com a redação vigente dada pela Portaria Conjunta
RFB/SECEX n.o 1.618/2014, como bem sintetizado pela Recorrente, em sua manifestação de fls
1200 a 1204. 2

1 Cf. trecho da declaração de voto da Conselheira Tatiana Midori, no Acórdão 9303-006.989.
2 "1. Em 18 de abril de 2019 a Contribuinte, ora peticionária, recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 064/2019, por
meio do qual foi intimada a comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias1, a equivalência, em espécie e qualidade, do
Dimetil Tereftalato (DMT) em relação às matérias primas utilizadas nos Atos Concessórios Drawback no
2003/003756-5 e 2004/032315-3.
2. Segundo o termo de intimação recebido, a peticionária deveria apresentar documentos que comprovassem que tais
mercadorias (1) fossem classificáveis no mesmo código da NCM; (2) realizassem as mesmas funções; (3) tivessem
sido obtidas a partir dos mesmos materiais; (4) fossem comercializadas a preços equivalentes; (5) possuíssem as
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

A autoridade fiscal se manifestou (fls. 1193/1194) concordando expressamente
com as informações e documentos apresentados pela Recorrente, nos seguintes termos:
A empresa apresentou resumo da supracitada operação, acompanhada de documentos
relativos aos seus registros operacionais e documentos comprobatórios das origens dos
insumos utilizados na ocasião, alegando terem as mesmas características, funções,
NCM, especificações técnicas e preços equivalentes dos insumos importados sob o
regime aduaneiro em foco.
Esta SACAP não tem objeções ou contestações a fazer quanto à resposta
apresentada pelo contribuinte. A operação industrial da empresa foi verificada,
inclusive in loco, no curso da ação fiscal. Na ocasião, foi constatado que,
efetivamente, os insumos utilizados em seu processo fabril possuíam as mesmas
características físicas e comerciais, apesar de terem origens diversas. O que foi feito
nesta ação fiscal foi identificar nos produtos exportados a utilização dos insumos
oriundos das importações amparadas pelos Atos Concessórios Drawback sob análise,
excluindo do regime as importações que não foram efetivamente utilizadas nos produtos
a exportar, conforme determinava a legislação vigente à época.
Encaminho esta Informação Fiscal para ciência do contribuinte (...)
Assim, mesmo que se entenda que não é o caso de cancelamento da autuação
fiscal por se respaldar em motivação desconforme a melhor interpretação da lei, é o caso de ser
reconhecido o direito da Recorrente. Afinal, para aqueles que entendem que a legislação
brasileira fez opção pelo “princípio da vinculação física” para o Drawback Suspensão, até a
edição da MP 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, deve ser aplicada a retroatividade
benigna das Portarias editadas pela Receita Federal a respeito do tema, como bem explanado
pelo Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes na Resolução n. 3402001.790. Transcrevo a seguir
suas considerações:
O que a Lei 12.350/2010 trouxe foi uma situação excepcional, para fins de
comprovação daquele compromisso de exportar, que foi condicionada ao atendimento
dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, dentro de sua competência
regulamentar, atendendo à necessidade de controle das operações, e a definição do que
seria “mercadoria equivalente” para fins de adimplemento do regime.
Atendendo ao previsto no dispositivo legal, ainda que com um considerável atraso, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior editaram a
Portaria Conjunta RFB/SECEX no 1.618, de 2 de setembro de 2014, que alterou a
redação da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, que “disciplina o regime
especial de Drawback Integrado, que suspende o pagamento dos tributos que
especifica”4. Não se trata de uma inovação infralegal, restringindo uma hipótese legal,
mas de uma regulamentação prevista na própria lei, de forma a esclarecer seu conteúdo,
alcance e medidas de controle. O núcleo da norma de isenção continua intacto, mesmo
aquela possibilidade excepcional de se aceitar a equivalência para fins de adimplemento
no regime. A regulamentação deu a dimensão para se considerar como equivalente o
produto, de mesma espécie e qualidade, evitando interpretações distorcidas, dando uma
segurança jurídica ao regime.
Quanto ao limite determinado pela norma, o Poder Executivo foi muito condescendente
com os operadores, fixando apenas o limite quantitativo, considerando aquele definido

mesmas especificações (dimensões, características e propriedades físicas, entre outras especificações), que as
tornassem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto final exportado informado.
3. Dito isso, em 04 de junho de 2019 a peticionária protocolou petição em observância às questões apresentadas na
intimação, comprovando que ambas as matérias utilizadas em seu processo fabril, o DMT obtido no mercado interno
e no mercado externo,
realizam a mesma função, são obtidos dos mesmos materiais e tem preços similares de comercialização, ou seja,
possuem as mesmas características, tendo por divergente somente as suas origens."

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

pelo regime (Ato Concessório). Nenhum limite temporal foi imposto, ainda que
necessário ao pleno controle do regime, que poderia evitar distorções concorrenciais
temporais, como por exemplo, a oscilação de preços internos ocasionados por safras (e
entressafras) agrícolas.
Quanto às condições, que preferimos denominar de critérios, houve distinção para as
mercadorias idênticas e as mercadorias equivalentes: (I) serão consideradas como
idênticas, para fins de substituição no produto exportado, aquelas mercadorias iguais em
tudo, ou seja, em suas características físicas, qualidades e reputação comercial,
admitidas pequenas diferenças na aparência; (II) serão consideradas como equivalentes,
(II.1) aquelas classificadas no mesmo código da NCM, (II.2) aquelas que realizarem as
mesmas funções, (II.3) aquelas obtidas a partir dos mesmos materiais, (II.4) aquelas
comercializadas a preços equivalentes, e (II.5) aquelas com as mesmas especificações,
que as tornem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto final
exportado informado. Destaca-se que os critérios são cumulativos, ou seja, para
considerar a mercadoria como equivalente, ela deve observar todos os critérios
definidos na norma.
Destaca-se que, no critério de preços equivalentes, a Portaria permite o desconto da
variação cambial e a possibilidade de desconsiderar alterações no preço da mercadoria
de até cinco por cento em relação ao valor das mercadorias originalmente adquiridas no
mercado interno ou importadas. Tal comparação de preços deve ser feita confrontando o
valor de aquisição da mercadoria equivalente (sem benefício do drawback) e o valor da
mercadoria originalmente adquirida no mercado interno ou importada (com benefício do
drawback), excluindo o valor dos tributos e contribuições incidentes sobre a aquisição
(ICMS, IPI, PIS e COFINS), e a variação cambial, de forma a comparar os preços na
mesma base.
Portanto, em caso de descumprimento dos critérios estabelecidos pela norma, para fins
de se considerar a mercadoria como idêntica ou equivalente, a operação é
desconfigurada como hipótese excepcional (equivalência) , voltando à regra geral
(vinculação física).
Importante destacar a possibilidade de aplicação retroativa de tais dispositivos. Ainda
que a Portaria tenha determinado que sua aplicação retrocederia à data da edição da
Medida Provisória 497/2010 (28 de julho de 2010), desde que atendidas as condições
estipuladas, entendemos que, para fatos ocorridos anteriormente à referida data, em
autos de infração ainda não definitivamente julgados, aplicar-se-ia a retroatividade
benigna prevista no inciso II, art. 106 do CTN, por se tratar de ato não definitivamente
julgado que deixou de defini-lo como infração. Destaca-se que é imperativa, para a
retroação, a efetiva comprovação do atendimento dos critérios estabelecidos na Portaria,
por parte do beneficiário.
Também por esse lógica, portanto, deve ser cancelada a cobrança in casu, uma
vez que não foi configurado o descumprimento de regime de drawback suspensão.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000578/2007-38

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital